Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709514-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: José Crisóstomo Seixas Rosa Apelado: Rudney Marques Ferreira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por José Crisóstomo Seixas Rosa (Id. 41224937) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que homologou a transação extrajudicial celebrada entre o apelado e Ernani José Bonifácio, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelado formulou, nos presentes autos, proposta de transação (Id. 47483139). Sobreveio o despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação a respeito da proposta aludida. Em seguida, as partes formularam requerimentos de homologação da transação (Id. 47646841 e 47669117). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 47483139). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 47483139) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Retire-se de pauta com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator